Tribunal: TJES
Processo: 5011901-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011901-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA – CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE – VALOR DO SOLARIUM – TERMO DE ACORDO DESCUMPRIDO – RETORNO AO VALOR VIGENTE REFERENTE AO ÚLTIMO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO

1.
A parte agravante não cumpriu, a seu tempo e modo, com as disposições constantes no Termo de Compromisso firmado entre as partes que estabelecia valor diverso do
solarium
a ser pago enquanto vigorava período de tratativas entre as partes para se fixar o valor de reavaliação do imóvel e, consequentemente, do
solarium
referente à concessão de direito real de superfície.

2.
Não tendo sido o Termo de Compromisso cumprido da forma pactuada, é direito das partes não prosseguirem com as tratativas ali estabelecidas.

3.
Não há mais que se falar em manter o valor do
solarium
nos termos pactuados no Termo de Compromisso – R$ 1.474.484,69 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) –, na medida em que o valor não guarda correlação com as avaliações anteriores do imóvel e fora apenas fixados durante as tratativas.

4.
É adequada a fixação do valor do
solarium
nos termos estabelecidos pelo Juízo
a quo,
qual seja de R$ 1.691.959,50 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), correspondente ao montante que era pago ao final do último quinquênio. Isso porque se trata do último valor acatado por ambas as partes ao longo daquele período, e que respeita a cláusula de irredutibilidade constante na Escritura Pública.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011901-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS

AGRAVADA:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
, contra a decisão (ID nº 18493084 do processo de origem) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, para determinar
“que a demandada mantenha o pagamento do solarium até o dia 18 de cada mês, considerando o valor do ano de 2021 de R$ 1.691.959,50 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo IGP-M para o ano de 2022, como prevê o parágrafo segundo da cláusula terceira da Escritura Pública”.

Em suas razões recursais (ID nº 3860034), o agravante pleiteia a reforma da decisão impugnada sob o argumento, em síntese, de que (
i
) “
é equivocado que a PETROBRAS se encontra em mora em relação às obrigações contratuais, uma vez que vem realizando no ano de 2022 pagamentos mensais no importe de R$ 1.474.484,70 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), tudo com base em termo de compromisso provisório firmado entre as partes para viabilizar a continuidade das negociações
”. Aduz, nesse sentido, que (
ii
)
“o termo de compromisso intermediário (...) continua em vigor e produzindo efeitos entre as partes até que ocorra o encerramento formal das negociações”.

Também alega que (
iii
)
“
as tentativas negociais restaram fracassadas em razão da postura da agravada de não aceitar a observância da expressa previsão contratual (cláusula terceira, parágrafo terceiro) que prevê, justamente em caso de impasse entre as partes quanto ao valor de avaliação do imóvel, a elaboração de laudo por setor competente da Caixa Econômica Federal ou qualquer órgão público equivalente, ou ainda por especialista escolhido pelas partes”.

Sustenta, ademais, que
(
iv
)
as dificuldades financeiras, alegadas pela agravada, decorrentes dos supostos pagamentos a menor não seriam suficientes para o deferimento do pedido antecipatório, sobretudo porque
“os recursos provenientes do contrato em questão não se mostram imprescindíveis para a manutenção dos serviços de saúde”.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no ID nº 4153544.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 5240165.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos que circundam a presente demanda, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na inicial,
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
relata que firmou com
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
, em 16.12.2006, escritura pública de concessão onerosa de direito real de superfície (ID nº 18227088 do processo de origem), cujo objeto é
“área livre remanescente da Chácara Paraizo, situada na Rua
Luis
Ribeiro Sobrinho, nº 40, Barro Vermelho – Vitória-ES”,
pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) anos, com possibilidade de prorrogação.

Naquela oportunidade, restou decidido que o valor pago pela referida cessão seria de
“0,9% (zero vírgula nove por cento) incidente sobre o valor de avaliação do imóvel, fixado em R$ 34.578.775,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais)”.

Também restou determinado que o valor mensal de remuneração seria reajustado anualmente, com base no IGP-M ou outro índice que viesse a substituí-lo, bem como que
“
o valor da avaliação fixado será reavaliado a cada 05 (cinco) anos, com base em laudo elaborado por setor competente da Caixa Econômica Federal ou de qualquer órgão público equivalente, ou, ainda, por especialista escolhido pelas partes
, não incidindo sobre a área doada”.

Nesse contexto, a parte autora relata que, na ocasião da primeira reavaliação do valor do imóvel, referente ao quinquênio de 2012 a 2016, a interpretação da supratranscrita cláusula contratual foi judicializada por meio do processo nº 0017294-77.2012.8.08.0024.

À época, estabeleceu-se que a reavaliação do imóvel era de R$ 115.018.917,34 (cento e quinze milhões, dezoito mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) e que o valor do
solarium –
prestação pecuniária cobrada pela concessão do direito de superfície – seria de R$ 1.035.170,26 (um milhão, trinta e cinco mil, cento e setenta reais e vinte e seis centavos).

No que concerne ao quinquênio de 2017 a 2021, aduziu a parte autora que, com receio de que houvesse uma interrupção abrupta nos pagamentos mensais, aceitou proposta de acordo formulada pela requerida no sentido de que não houvesse reavaliação da área naquele período.

Assim, durante o referido quinquênio, as parcelas apenas foram corrigidas pelo IGP-M, de modo que,
ao final do ano de 2021, o valor do
solarium
era de R$ 1.691.959,50
(um milhão, seiscentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Com relação ao presente quinquênio – de 2022 a 2026 – a controvérsia afeta à reavaliação do imóvel ressurgiu.
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
relata, nesse sentido, que buscou formalizar tratativas com a
PETROBRÁS
ainda em outubro de 2021, as quais, contudo, não foram exitosas.

Após mais tratativas infrutíferas, envios de notificações extrajudiciais por ambas as partes e ausência de consenso a respeito dos valores devidos ao longo dos meses subsequentes, em abril de 2022 as partes iniciaram novas negociações, culminando na assinatura de
TERMO DE COMPROMISSO INTERMEDIÁRIO
, por meio do qual a requerida comprometia-se a efetuar o pagamento do
solarium
arbitrado no
valor provisório de R$ 1.474.847,67 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos)
. Por outro lado,
SANTA CASA
comprometia-se a não
propôr
ação judicial para reavaliação do imóvel até 0
3
.06.2022
.

Porém, segundo a autora,
“
Petrobras cumpriu apenas parcialmente o que foi acordado, e já no mês de junho/2022 não mais esteve disponível para prosseguir com as negociações, dando indícios de desinteresse em avançar com a solução negocial. Tal postura ficou inequívoca quando a Petrobras deixou de enviar a medição referente ao solarium do mês de julho/2022 – o que usualmente faz nos primeiros dias do mês subsequente – não promovendo o pagamento da parcela com vencimento em 16/07/2022, caracterizando sua inadimplência com o termo de compromisso firmado entre as partes”.

Diante do referido cenário, houve envio de notificação à Petrobras em agosto/2022 para que observasse o valor de avaliação do imóvel de R$ 203.709.960,00 (duzentos e três milhões, setecentos e nove mil seiscentos e sessenta reais), sobre o qual deveria ser calculado o valor mensal do
solarium
, de R$ 1.833.389,64 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Segundo a ora agravada,
“Petrobrás procedeu ao depósito do valor provisório em atraso do solarium referente a julho e agosto/2021”,
enviou notificação à Santa Casa
“com argumentos que t
ê
m a intenção apenas de postergar a avaliação do imóvel”.

Diante do cenário narrado,
SANTA CASA
ajuizou a demanda de origem, requerendo, dentre outros pedidos, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que
PETROBRÁS
deposite, mensalmente, o valor de R$ 1.833.389,65 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) – que entende ser devido como solarium para o atual quinquênio –, ou, subsidiariamente, o valor de R$ 1.691.959,50 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) – valor referente ao ano de 2021, corrigido pelo IGP-M do ano de 2022.

O pedido subsidiário foi acolhido pelo Juízo
a quo
e foi em face da referida decisão que a parte requerida interpôs o presente recurso, nos termos já relatados.

Diante do exposto, cinge-se a controvérsia em aferir, em sede de cognição sumária, qual o valor apropriado a ser recolhido pela parte agravante a título de
solarium,
enquanto perduram as análises a respeito da reavaliação do imóvel cujo direito de superfície foi cedido.

Como dito, em relação ao quinquênio de 2017 a 2021, não houve reavaliação do imóvel, tendo as partes acordado, extrajudicialmente, que apenas atualizariam o valor do
solarium
por meio do IGPM.

Por sua vez, em 30 de maio de 2022, já no quinquênio de 2022 a 2026, foi firmado Termo de Compromisso entre as partes, nos seguintes termos (ID nº 3925047):

(...) Considerando que as tratativas que levarão à definição do valor da avaliação do imóvel e, portanto, do
solarium
mensal podem vir a se estender por um tempo maior do que o desejado, especialmente se houver necessidade de contratação e elaboração de laudo pericial por terceiro escolhido pelas partes;

(...)

PETROBRAS e EMESCAM, com a interveniência da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, ajustam o presente “Termo de Compromisso e outras avenças” pelo qual reciprocamente se obrigam ao seguinte: (...)

A PETROBRAS também
promoverá o pagamento de
solarium
no valor provisório de R$ 1.474.484,69 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) para o quinquênio 2022-2026
, incluindo diferenças entre o citado valor e os valores já pagos referentes ao aludido quinquênio 2022-2026.

PETROBRAS E EMESCAM acordam que, quando da fixação definitiva do valor de avaliação do imóvel e/ou do acordo sobre o valor do
solarium
devido para o atual quinquênio de 2022-2026, os valores pagos a título de
solarium
a partir de janeiro/2022 serão objeto de compensação e ajustados de forma retroativa, para mais ou para menos.

A
EMESCAM também se compromete a, até 03/06/2022, não judicializar os pontos controvertidos referentes ao contrato objeto da negociação, prazo esse que poderá ser postergado se as partes assim acordarem.

Por fim, PETROBRAS, EMESCAM e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA se comprometem a manter o canal de negociação visando o equacionamento das pendências, em especial a definição quanto ao valor do solarium para o quinquênio 2022-2026.

Ocorre que, em agosto de 2022,
SANTA CASA

enviou notificação extrajudicial à
PETROBRÁS
(ID nº 18226804 dos autos de origem), por meio da qual atestou suposto inadimplemento da segunda, nos seguintes termos:

(...) A PETROBRÁS cumpriu parcialmente o que foi acordado. Entretanto, no mês de junho/2022, não mais esteve disponível para prosseguir com as negociações, dando indícios de desinteresse em avançar na solução negocial.

Tal postura ficou inequívoca e foi confirmada quando a Petrobrás deixou de enviar a medição referente ao
solarium
referente ao mês de JULHO/2022 – o que usualmente faz nos primeiros dias do mês subsequente, deixando de proceder ao pagamento da parcela com vencimento em 16/07/2022, caracterizando sua inadimplência com o termo de compromisso firmado entre as partes, o que – mais uma vez – confirma seu desinteresse em uma solução negociada.

Uma vez superado o prazo que a notificante se comprometia a não ajuizar a questão, nada mais impede a adoção desta postura.

Nesse sentido, considerando que já foi dado à Petrobrás ciência formal do laudo técnico elaborado (...) o qual avaliou o imóvel em R$ 203.709.960,00 (duzentos e três milhões, setecentos e nove mil seiscentos e sessenta reais) serve a presente para NOTIFICÁ-LA para que passe a adotar o referido valor como base de cálculo para incidir o percentual de 0,9% estabelecido na cláusula terceira, a fim de apurar o valor do solarium pelo uso da superfície para o quinquênio 2022/2027, que passará a vigorar na quantia mensal de valor de R$ 1.833.389,64 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Por sua vez, em sede de contranotificação (ID nº 18226805 dos autos de origem), PETROBRÁS atesta o atraso no referido pagamento, vejamos:

(...) Ao contrário, as medições ao longo do tempo foram realizadas tempestivamente de acordo com o que havia sido avençado até então, inclusive com o envio a tempo e modo de e-mails para o setor administrativo da entidade (
exceto no que se refere à medição do mês de junho/2022, em que houve falha no envio da medição
, corrigida imediatamente após comunicação por parte da entidade), sendo que a emissão e protocolo do recibo não foi realizado pela definitiva liberação do pagamento, permanecendo o valor retido sistemicamente até a conclusão do fluxo de pagamento, que dependia unicamente da Santa Casa. (...)

Inobstante a inobservância do fluxo de pagamentos por parte da EMESCAM, a Petrobrás reafirma seu interesse na manutenção do canal de negociação e informa que
já promoveu o pagamento do período na data de 18/08/2022
, mas aguarda que a EMESCAM providencie os protocolos dos recibos referentes aos meses de junho/22 e julho/22.

Portanto, em sede de cognição sumária, própria deste momento inicial da demanda, compreendo que
os documentos carreados conduzem à interpretação de que PETROBRÁS não cumpriu, a seu tempo e modo, com as disposições constantes no Termo de Compromisso firmado entre as partes
.

Inclusive, entendo que os documentos carreados pela recorrente nos ID’s nº 3860039 a 3860056, consubstanciados em relatórios de medição, não comprovam o pagamento tempestivo dos valores, constando, em todos eles, a informação “pagável em 30 dias do término dos serviços”.

Ressalto, por oportuno, que a presente conclusão pode ser infirmada ao longo da instrução processual, sendo ônus da parte requerida provar, nos termos do artigo 373, II, CPC, que não houve mora de sua parte.

Não sendo esta a situação atual, entendo que, não tendo sido o Termo de Compromisso cumprido da forma pactuada, é direito das partes não prosseguirem com as tratativas ali estabelecidas.

Além disso, verifico que a ora agravada anuiu com a parte que lhe competia, no sentido de se comprometer a não judicializar as questões controversas até 03/06/2022.

Destarte, em virtude (
i
) do atraso no pagamento da parcela de julho de 2022 por parte do Petrobrás e (
ii
) da ausência de consenso entre as partes a respeito do valor de reavaliação do imóvel,
compreendo, em análise perfunctória, que houve a rescisão do termo de compromisso firmado.

Deste modo, entendo não haver mais que se falar em manter o valor do
solarium
nos termos pactuados naquele instrumento – R$ 1.474.484,69 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) –, na medida em que o valor não guarda correlação com as avaliações anteriores do imóvel e fora apenas fixados durante as tratativas.

Nesse sentido, reputo adequada a fixação do valor do
solarium
nos termos estabelecidos pelo Juízo
a quo,
qual seja de R$ 1.691.959,50 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), correspondente ao montante que era pago ao final do último quinquênio.

Isso porque se trata do último valor acatado por ambas as partes ao longo daquele período, e que respeita a cláusula de irredutibilidade constante na Escritura Pública.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.